Tribunal: TJSP
Processo: 2167884-49.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade do artigo 1o, § 2o, III, e §§ 6o e 7o, e dos artigos 3o e 4o da Lei no 4.011, de 25 de maio de 2022, com a redação das Leis nos 4.038, de 29 de junho de 2022, e 4.242, de 7 de fevereiro de 2024, do Município de Mairinque, que "Dispõe sobre a criação do Programa Desenvolve Mairinque e dá outras providências" - Dispositivos que tratam da doação e da concessão

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade do artigo 1o, § 2o, III, e §§ 6o e 7o, e dos artigos 3o e 4o da Lei no 4.011, de 25 de maio de 2022, com a redação das Leis nos 4.038, de 29 de junho de 2022, e 4.242, de 7 de fevereiro de 2024, do Município de Mairinque, que "Dispõe sobre a criação do Programa Desenvolve Mairinque e dá outras providências" - Dispositivos que tratam da doação e da concessão de uso de bens imóveis integrantes do patrimônio público, como medida de fomento econômico - Alegação de que a lei dispensa a realização de prévio procedimento licitatório, violando os artigos 117 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo e 22, XXVII, da Constituição Federal.
- Competência legislativa privativa da União Federal para estabelecer normas gerais de licitação e contratação pela Administração Pública, em todas as modalidades - Competência já exercida com a edição da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021, que enumera todos os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação - Impossibilidade de o município criar outras hipóteses de dispensa de licitação ou pressupostos mais brandos que os definidos na lei federal.
- Conforme a jurisprudência do C. Órgão Especial desta Corte, a doação, a permuta, a concessão de direito real de uso e a concessão administrativa de uso de bem público dependem, a rigor, de licitação, em consonância com o artigo 117 da Constituição Estadual e com as regras da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021 - A exigência de licitação decorre dos princípios da impessoalidade, moralidade, finalidade, interesse público e eficiência, que norteiam a Administração Pública (artigo 111 da Constituição do Estado).
- A dispensa de licitação, no processo de doação de bens públicos imóveis a empresas em geral, não se amolda à Lei Federal no 14.133, de 1o de abril de 2021, que é mais restritiva, não admite interpretação ampliativa e exige, adicionalmente, a presença de interesse público devidamente justificado e avaliação prévia (artigo 76, caput) - Afronta aos artigos 111, 117 e 144 da Carta Estadual e ao artigo 22, XXVII, da Constituição Federal - Atribuição de interpretação conforme à Constituição, a fim de que sejam observados os requisitos da legislação federal, mais restritivos, em atenção ao modelo constitucional de distribuição de competências.
- No caso das concessões administrativas de uso, não há ofensa ao artigo 117 da Carta Estadual, à legislação federal ou ao pacto federativo, porque a lei impugnada prevê, em dispositivo não questionado (artigo 7o, "e"), que a seleção das empresas beneficiárias será feita por intermédio de processo licitatório, sob a modalidade de concorrência pública - Pedido procedente em parte.